Tribunal: TJSP
Processo: 1021890-33.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LIMINAR - Procedência - Cancelamento de serviços NET em 2019, e cobrança posterior indevida - Dívida paga - Apontamento indevido - Plataforma "ACORDO CERTO", cujo acesso é permitido, de forma simples e gratuita a qualquer pessoa física ou jurídica para consultar os débitos do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LIMINAR - Procedência - Cancelamento de serviços NET em 2019, e cobrança posterior indevida - Dívida paga - Apontamento indevido - Plataforma "ACORDO CERTO", cujo acesso é permitido, de forma simples e gratuita a qualquer pessoa física ou jurídica para consultar os débitos do consumidor, sem sequer registrar quem fez esta consulta, o que facilmente pode ser utilizado pelos fornecedores para negar crédito ao consumidor, de modo que se equipara à inscrição do débito, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, vez que constitui cadastro de mau pagadores, amplamente acessível aos fornecedores que podem utilizá-lo para restringir crédito - Relação de consumo - Inversão do ônus da prova (art. 6o inc. VIII do CDC) - Revelia - Devolução do valor pago em dobro, ante a cobrança irregular efetuada de má fé (art. 42 do CDC) - Dano moral caracterizado - Os aborrecimentos trazidos à autora extrapolam o limite do razoável - Arbitramento indenizatório mantido em R$ 8.000,00 - Observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.